Tribunal: TJES
Processo: 5000145-39.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000145-39.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA

APELADO: VICENTE VIEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL PJE N° 5000145-39.2020.8.08.0044

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

APELADO: VICENTE VIEIRA

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA/ES - DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184/STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTA TERESA contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra VICENTE VIEIRA, ao fundamento de ausência de interesse de agir, com base no valor exequendo inferior a R$ 10.000,00 (R$ 2.681,87), na ausência de movimentação útil no feito e nos fundamentos da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema 1.184 do STF. O ente municipal pleiteia a anulação da sentença, sustentando a inaplicabilidade da resolução do CNJ frente à legislação municipal, a existência de atos impulsionadores recentes e a violação ao princípio da não surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal com fundamento exclusivo na Resolução nº 547/2024 do CNJ, mesmo diante de legislação municipal própria; (ii) verificar se houve inércia processual que configure ausência de interesse de agir; (iii) analisar eventual violação ao princípio da não surpresa pela ausência de prévia oitiva das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 547/2024 do CNJ, editada com fundamento no Tema 1.184 do STF, estabelece que somente devem ser extintas, por ausência de interesse de agir, as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 que permaneçam sem movimentação útil por mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis ou citação válida.

A simples existência de valor exequendo inferior ao limite fixado pela Resolução não autoriza, por si só, a extinção da execução fiscal sem a verificação cumulativa da inércia processual qualificada e da ausência de bens penhoráveis, sob pena de violação ao critério legal e jurisprudencial vigente.

Constatado nos autos o regular andamento do feito, inclusive com pedidos recentes de diligências nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, não se configura a inércia processual exigida para justificar a extinção da execução.

A extinção de ofício da execução, sem a prévia manifestação das partes, afronta o princípio do contraditório e da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, o que impõe a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de pequeno valor com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ exige a verificação cumulativa do valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de movimentação útil há mais de um ano e inexistência de bens penhoráveis ou citação válida.

A existência de atos processuais recentes e relevantes afasta a configuração de inércia processual e, consequentemente, o fundamento para extinção por ausência de interesse de agir.

A sentença proferida sem oportunizar às partes manifestação prévia sobre fundamento relevante viola o princípio da não surpresa e é nula.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 10.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); STJ, Súmula 452; TJES, Apelação Cível nº 0011934-89.2015.8.08.0014, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 31.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000135-74.2023.8.08.0016, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N° 5000145-39.2020.8.08.0044

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

APELADO: VICENTE VIEIRA

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA/ES - DR.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Consoante relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
contra a sentença (ID nº 15211356), proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor de
VICENTE VIEIRA,
sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante do valor exequendo ser inferior a R$ 10.000,00 (especificamente R$ 2.681,87) e da inexistência de movimentação útil no feito, com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ e na orientação firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais (ID nº 15211357), sustenta o ente municipal, em síntese: (i) a inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ, por tratar-se de norma administrativa infralegal, que não poderia se sobrepor à legislação municipal própria que fixa critérios para o ajuizamento de execuções fiscais; (ii) que o processo não permaneceu inerte, tendo havido impulsionamentos regulares por parte da exequente; (iii) que a extinção com base em fundamentos não previamente ventilados pelas partes viola o princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do CPC, bem como o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo nº 212, editou a Súmula nº 452, segundo a qual “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, impondo-se, portanto, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

(STF, RE 1.355.208, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Data de Julgamento: 19/12/2023)

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. ”

“§ 1º.
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
”

No presente caso, verifica-se que a execução fiscal foi proposta com o objetivo de promover a cobrança de crédito inscrito em dívida ativa no valor de R$ 2.681,87 (dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), quantia esta inferior ao limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) como parâmetro para aferição da ausência de interesse de agir nas execuções fiscais de pequeno valor, especialmente quando inexistente a citação do devedor e não localizados bens penhoráveis após período superior a um ano.

Todavia, ao contrário do que exige o normativo para a extinção das ações dessa natureza,
os autos não permaneceram paralisados por período superior a um ano sem movimentação útil
. Pelo contrário, são claras as ações processuais recentes e significativas, como o pedido de buscas nos sistemas SISBAJUD E RENAJUD (ID15211355). Assim, é evidente que o feito estava em andamento e atendendo aos trâmites necessários à sua regular continuidade.

Portanto, tais elementos reforçam que o processo não se enquadra nas hipóteses autorizadoras de extinção previstas pela Resolução nº 547/2024, já que não houve inércia processual prolongada nem ausência de diligências úteis por parte do exequente.

No mesmo sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça no julgamento de caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO 547/21024 CNJ – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". 2. Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, entre outras medidas, fixa parâmetros para a extinção das execuções fiscais de pequeno valor em curso.
3. Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões: (1) não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado, (2) as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

4. Caso concreto em que, apesar do valor da petição inicial ser inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), o processo não se encontrava paralisado há mais de um ano. Na verdade, estava em curso regular, tendo sido efetivada a citação dos executados por edital em 05 de março de 2024 e proferida a sentença de extinção em 25 de junho de 2024.
5. Recurso provido, sentença anulada. (TJES - Apelação Cível nº. 5000135-74.2023.8.08.0016; Relator: Carlos Simões Fonseca; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 16.10.2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.